Tribunal: TJMT
Processo: 1023253-13.2020.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023253-13.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO NICHIO GODOY - CPF: 786.380.978-91 (RECORRENTE), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (RECORRIDO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1023253-13.2020.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1023253-13.2020.8.11.0003

Recorrente:

Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonpolis-MT.

Recorrido
:
Pedro Roberto Nichio Godoy

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS E DE DESPESAS -
VALORIZAÇÃO DO BEM – REEMBOLSO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, IV, CÓDIGO CIVIL -
ILEGITIMIDADE ATIVA - NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO
-
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE OS GASTOS REALIZADOS PELO AUTOR RECORRIDO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato. O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer que os gastos
perseguidos tenham sido despendidos pelo recorrido. Outrossim, diante da matéria de ordem pública, observa-se que as notas, bem como os recibos juntados ao autos no Id 42758367 são referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, ou seja, a presente demanda deveria ser intentada até 2017 com relação aos gastos de 2014, até 2018 com relação aos gastos de 2015 e até 2019 com relação aos de 2016, contudo, a demanda foi intentada apenas em 03/11/2020, sem a observância ao artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil determina que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023253-13.2020.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1023253-13.2020.8.11.0003

Recorrente:

Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonpolis-MT.

Recorrido
:
Pedro Roberto Nichio Godoy

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

186064863

): julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente
ao ressarcimento do montante indicado e comprovado nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id.

186064868
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

186064872
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023253-13.2020.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1023253-13.2020.8.11.0003

Recorrente:

Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonpolis-MT.

Recorrido
:
Pedro Roberto Nichio Godoy

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por
Pedro Roberto Nichio Godoy
em face do
Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis
-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido alega, em síntese, que era integrante da Diretoria do Sindicato Rural e durante sua administração
assumiu os custos da construção
da obra de 12 baias (abrigo de cavalos),
os quais seriam ressarcidos pelo recorrente quando do recebimento, antecipado, dos aluguéis das respectivas baias. Discorre que após eleição da nova diretoria, o recorrente não cumpriu o acordo, proibindo a utilização da área e não ressarcindo as referidas despesas.

Em contraponto, o recorrente assevera que não há qualquer indício que os gastos perseguidos tenham sido despendidos pelo recorrido, tendo em vista as notas fiscais e recibos, juntados nos autos, estar em nome de terceiros estranhos a lide.

Da análise detida dos autos, verifica-se que as notas e recibos trazidos como prova das alegações do recorrido estão emitidos em nome de “AMUCAMAT – Associação Amigos Muladeiros e Cavaleiros do Mato Grosso” e “Edilson”, conforme Ids 42758358, 42758364, 42758365, 42758366. Além disso, não restou comprovado nos autos o contrato ou qualquer documento que
demonstre que os gastos realizados foram realizados pelo autor recorrido
e que seria esse reembolsado.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer que os gastos perseguidos tenham sido despendidos pelo recorrido.

Outrossim, observa-se que as notas, bem como os recibos juntados aos autos no Id 42758367 são referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, ou seja, a presente demanda deveria ser intentada até 2017 com relação aos gastos de 2014, até 2018 com relação aos gastos de 2015 e até 2019 com relação aos de 2016, contudo, a demanda foi intentada apenas em 03/11/2020, tendo em vista que o artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil aponta o prazo prescricional da pretensão de reparação civil.

Nesse sentido:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – ENERGIA ELÉTRICA –DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME – CONTRATO ENTRE INSTITUICAO FINANCEIRA E
TERCEIRA PESSOA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se apresenta como parte legítima para reclamar defeito na prestação de serviços pessoa que não faz parte da relação jurídica questionada. (TJ-MT - RI: 80100030920168110009 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/03/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/03/2018)”

“APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. COPROPRIEDADE DECORRENTE DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL COMUM POR UM DOS HERDEIROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBJEÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO. DESOCUPAÇÃO PRECEDENTE. COMODATO GRATUITO.
BENFEITORIAS. VALORIZAÇÃO DO BEM. REEMBOLSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENA
L (ARTIGO 206, § 3º, IV, CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, os coerdeiros passam a ser titulares da propriedade da herança, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio, de modo que nenhum deles pode ser impedido do exercício dos atributos inerentes à propriedade e à posse sobre a coisa indivisa, sob pena de ter que reparar o herdeiro privado de seus direitos, nos termos do artigo 1.319 do mesmo diploma. 2. A ocupação exclusiva de um imóvel comum por parte de um dos herdeiros faz presumir a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, que pode ser extinto a qualquer momento seja por meio de notificação extrajudicial seja pela citação em ação de extinção de condomínio ou de arbitramento de aluguel. 3. In casu, não restando comprovado nos autos que antes do ajuizamento da presente ação tenha ocorrido oposição por parte do autor quanto à ocupação do imóvel pela ré e, considerando-se que sua desocupação se deu antes mesmo da citação, inafastável a conclusão esposada pelo d. magistrado de origem, no sentido de que inexistindo qualquer notificação extrajudicial enviada pelo autor à ré, de modo a afastar o instituto do comodato gratuito, não se justifica a cobrança de aluguéis. 4.
A pretensão de ressarcimento de valores despendidos para a realização de benfeitorias em imóvel objeto de comodato gratuito entre coproprietários herdeiros fundamenta-se na vedação de enriquecimento sem causa, exigindo, assim, que seja aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no § 3º, inciso IV, do artigo 206 do Código Civil.
5. Apelações cível e adesiva conhecidas e não providas.(TJ-DF 07334935420208070001 1408234, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/03/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS E DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL LOCADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA ORIGEM. RECLAMO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE À HIPÓTESE APLICAR-SE-IA O PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO À REPARAÇÃO CIVIL QUE DEVE SER EXERCIDA NO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS, NA FORMA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL. DATA EM QUE A RÉ, PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL, RETOMOU A POSSE DIRETA DO BEM. OPORTUNIDADE EM QUE NASCEU A PRETENSÃO AO REEMBOLSO DAS QUANTIAS POSTULADAS. DEMANDA PROPOSTA 3 (TRÊS) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS APÓS O NASCIMENTO DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ACERTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - AC: 20130716165 Capital - Continente 2013.071616-5, Relator: Stanley Braga, Data de Julgamento: 04/02/2016, Quarta Câmara de Direito Civil).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
provimento
para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024